Tribunal: CARF
Processo: 11444.001039/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001039/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.734 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DE TUPÃ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/10/2004 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE.
PRONUNCIAMENTO. DISPENSÁVEL. MÉRITO. FAVORÁVEL SUJEITO
PASSIVO.
Quando o mérito for decidido favoravelmente ao Contribuinte, o julgador não
se pronunciará acerca da preliminar de nulidade suscitada no recurso
interposto.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68. AFASTAMENTO.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
Contudo, afasta-se a atuação decorrente dos serviços prestados por cooperados
mediante a respectiva cooperativa de trabalho, igualmente ao decidido acerca
do crédito tributário correspondente à respectiva obrigação principal.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação
de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser
reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001039/2009-98
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001039/2009-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso interposto.
.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar
a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL-68).
Lançamentos
A Contribuinte deixou de declarar em GFIP a contribuição patronal incidente
sobre o valor das notas fiscais/faturas de serviços a ela prestados por cooperados com a
intermediação da respectiva cooperativa de trabalho, motivo por que foi constituído o reportado
crédito tributário (Debcad no 37.203.899-9), consoante se vê no excerto do Relatório Fiscal, que
ora transcrevo (processo digital, fl. 42):
1. Em auditoria de rotina efetuada junto ao contribuinte acima identificado, determinada
através do Mandado de Procedimento Fiscal-MPF no 0811800.2009-00924-4, com o
objetivo de verificação e fiscalização das obrigações relativas às Contribuições Sociais
no período de 1012004 a 1212008, cujo início se deu aos 17/08/2009 com a ciência do
Termo de Inicio do Procedimento Fiscal — TIPF(cópia anexa), constatamos e
posteriormente confirmamos nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil — RFB, que o mesmo não declarou através das GFIP's - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social as contribuições relativas à
parte patronal (15%) incidentes sobre o valor base de cálculo das notas fiscais/faturas de
serviços contratuais prestados por cooperados intermediados pela cooperativa de
trabalho da área da saúde UNIMED DE TUPÃ — COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, discriminadas no Anexo I deste Auto.
A propósito, no manifestado procedimento fiscal, também foram lavrados os autos
de infração Debcads nos 37.203.900-6 e 37.203.901-4, respectivamente, decorrentes da falta de
recolhimento da contribuição patronal incidente sobre o valor das notas fiscais/faturas de
serviços a ela prestados por cooperados com a intermediação da respectiva cooperativa de
trabalho, bem como do descumprimento da obrigação acessória de exibir qualquer documento
ou livro relacionados com as CSP, apresentá-los sem atendimento das formalidades legais
exigidas, com omissão ou informação diversa da realidade (CFL 38). É o que traz o Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal, do qual colho as seguintes informações (processo digital,
fl. 41):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF

37.203.900-6 Cont. patronal s/ vlr. nf/fatura
10/04 a 12/08
11444.001040/2009-12
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001039/2009-98

37.203.899-9 CFL 68
10/09
11444.001039/2009-98

37.203.901-4 CFL 38
10/09
11444.001041/2009-67
Por oportuno, o crédito referente ao Debcad no 37.203.901-4 (CFL-38) está
definitivamente constituído na seara administrativa, consoante confirmam o Acórdão de Recurso
Voluntário no 2803-00.989, o Acórdão de Embargos no 2803-01.603, bem como o despacho de
encaminhamento à PGFN para execução da cobrança (processo digital no 11444.001041/2009-
67, fls. 137 a 141, 1.118 a 1.121 e 1.138).
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-32.726 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (processo digital, fls. 142 e
143):
DA IMPUGNAÇÃO
4. Inconformada com auto de infração que tomou ciência pessoal em 20/10/2009 (fls.
01), a empresa contestou o lançamento em 19/11/2009, através do instrumento de fls.
44/121, argumentando em síntese:
Da ilegitimidade passiva
4.1. Argumenta que a cooperativa de trabalho se equipara à empresa,
fundamentando no Decreto n° 89.312/84, parágrafo único do art. 5° e art. 122,
VII e § l °. Cita jurisprudência a respeito da matéria.
4.2. Portanto, "é patente que o Auto de Infração não pode ser atribuído à
Associação impugnante, já que a responsabilidade integral pelo recolhimento
previdenciário pertence exclusivamente à UNIMED DE TUPÃ que deve figurar
como sujeito passivo, sendo a mesma a única responsável pela emissão de
documentos e declarações das GFIP".
Da necessidade de suspensão do auto de infração
4.3. Argui a inconstitucionalidade do artigo 22 inciso IV da Lei 8.212/91, que
ampara o presente auto de infração, citando a ADIN n° 2594-5.
4.4. Sustenta a necessidade de suspensão do presente auto de infração até o final
do julgamento da referida ADIN n° 2594-5.
Considerações finais
4.5. A empresa alega que "a multa aplicada é demais onerosa para o caso
concreto " e que "o apontamento realizado já se encontra sanado e não trouxe
nenhum prejuízo ao fisco ".
4.6. Destaca que "não tinha conhecimento sobre o recolhimento das referidas
contribuições previdenciárias das quais foi autuada pela ausência de
apresentação de documentos, tanto é que está providenciando também a
notificação extrajudicial de seu escritório de contabilidade, afim de que o
mesmo tenha ciência do ocorrido".
4.7. Sustenta que "a melhor saída, e que a multa seja relevada e/ou
desconsiderada, cancelando-se consequentemente o AI37.203.899-9".
Do pedido
4.8. Requer:
4.8.1. A nulidade do presente auto de infração por não ser responsável pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias levantadas e sim a
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001039/2009-98

UNIMED de Tupã. Assim sendo, "não pode ser multada pela ausência de
emissão de guias e informações a respeito do fato gerador".
4.8.2. A suspensão do presente auto de infração até final julgamento da
ADIN n° 2594-5.
4.8.3. A suspensão provisória do presente auto de infração e a intimação da
UNIMED de Tupã "para que apresente o demonstrativo detalhado dos
valores cobrados nas faturas de 10/2004 até 12/2008".
4.8.4. O cancelamento definitivo do presente auto de infração em função
da "controvérsia existente com relação às contribuições previdenciária a
que se refere o AI'.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I -
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 140 a 150):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/10/2004 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração a legislação previdenciária.
LEGALIDADE - CONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucional idade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de razões e provas documentais deve obedecer às regras contidas no art.
16 do Decreto 70235/72.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 154 a 165):
1. Aduz ser indevida a contribuição apurada sobre serviço prestado por meio do
cooperado de cooperativa de trabalho por inexistência da sujeição passiva.
2. Manifesta que a contribuição apurada sobre serviço prestado por meio do
cooperado de cooperativa de trabalho é indevida face à inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001039/2009-98

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/10/2010
(processo digital, fl. 153), e a peça recursal foi interposta em 4/11/2010 (processo digital, fl.
154), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
A Recorrente aduz nulidade do lançamento sob o fundamento de que está
caracterizada sua ilegitimidade passiva. Nestes termos, ainda que a suposta confirmação do
reportado fato, por si só, implicasse o cancelamento do crédito controvertido, declino de me
pronunciar acerca da referida preliminar, eis que o mérito será decidido favoravelmente à
Contribuinte, exatamente como prevê o §3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim entendido, passo à análise do mérito propriamente.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso
IV, § 4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001039/2009-98

acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Contribuição sobre serviço prestado mediante cooperativa de trabalho
Com se vê nos excertos do acórdão recorrido, que passo a transcrever, o julgador
de origem decidiu pela procedência da autuação, ali manifestando (processo digital, fls. 147 e
148):
16. A empresa argui a inconstitucionalidade do artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/91 e
sustenta a necessidade de suspensão do presente auto de infração até o final do
julgamento da ADIN n° 2594-5.
[...]
21. Portanto, ainda que a empresa pretenda a suspensão do presente auto de infração até
o final do julgamento da ADIN n° 2594-5, não há como afastar a incidência do artigo
22, inciso IV da Lei 8.212/91, este dispositivo continua em pleno vigor, não inquinado
de inconstitucional pelos tribunais superiores. Diante do acima exposto, torna-se
incabível o atendimento da suspensão requerida.
Contudo, na forma adiante demonstrada, a contribuição de 15% (quinze por
cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001039/2009-98

correspondente à prestação de serviço por seu cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita
decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral.
Nessa perspectiva, mencionado lançamento teve por fundamento o inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, assim expresso
enquanto vigente, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade e
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido mandamento legal, cuja
ementa transcrevemos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF -
RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ademais, sequer modulação de efeitos houve, eis que rejeitados os embargos de
declaração com tal pretensão, nestes termos:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001039/2009-98

de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015)
Ademais, o Senado Federal suspendeu a execução da reportada exigência tida por
inconstitucional pela Corte Suprema, por meio da Resolução no 10, de 2016, verbis:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do que se viu, afasta-se a atuação decorrente dos serviços prestados por
cooperados mediante a respectiva cooperativa de trabalho, igualmente ao aqui decidido acerca do
crédito tributário correspondente à respectiva obrigação principal (processo digital no
11444.001040/2009-12).

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001039/2009-98

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 178
DF CARF MF
Original